Tribunal: CARF
Processo: 35011.000976/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.000976/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.144 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MEGATECH INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
-
ARQUIVOS
DIGITAIS.
PROVA.
ATENUAÇÃO.
RELEVAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à Fiscalização, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados é obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e
arquivos, em meio digital ou assemelhado, para apresentar à Fiscalização,
quando solicitados.
Não há que se falar em atenuação ou relevação da penalidade aplicada quando
o infrator não corrige a falta até o termo final do prazo para impugnação, nos
termos da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35011.000976/2007-12
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

convocado(a)), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/45 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento pelo
descumprimento de obrigações acessórias, referente ao período de apuração 01/07/2003 a
30/11/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.062.960-4, lavrado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal da
Infração de fl. 09, em razão de haver infringido o disposto no art. 32, inciso III, da Lei
n.° 8.212/1991 e art. 8° da Lei 10.666/2003, combinados com o art. 225, inciso III, § 22
(acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003), do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
2. Segundo o mencionado Relatório, a empresa, intimada mediante Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos — TIAD, deixou de prestar à fiscalização, em meio
magnético, as informações fiscais, cadastrais, contábeis, patrimoniais e dos
trabalhadores, de acordo com o leiaute previsto no Manual de Arquivos Digitais da
Secretaria da Receita Previdenciária — SRP (Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005 e
Instrução Normativa 012/2006 da SRP), referentes ao período de 07/2003 a 11/2006.
3. Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada multa no
valor de R$11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), na forma prevista nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 283, inciso
II, alínea "h" e artigo 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99. 0 valor mínimo foi atualizado pela Portaria MPS/GM n°
342/2006.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
4. A autuada foi cientificada da autuação em 07/03/2007, conforme AR — Aviso de
Recebimento dos CORREIOS de fl. 13 verso. Em 21/03/2007, a interessada apresentou
defesa tempestiva (fls. 17/26) com anexos de fls. 27/31, reclamando, em síntese, que:
4.1. A multa aplicada não tem razão de ser, posto não ter ocorrido o descumprimento
mencionado;
4.2. A penalidade apresenta-se de forma excessiva e abusiva, contrariando o próprio
dispositivo legal invocado;
4.3. Aduz o Auditor Fiscal que a impugnante "... deixou de prestar, à fiscalização, em
meio digital, as informações fiscais, contábeis, patrimoniais e dos trabalhadores, de
acordo com o leiaute previsto no Manual de Arquivos - Digitais da Secretaria da
Receita Previdenciária — SRP (Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005 e Instrução
Normativa 012/2006 da SRP), referente ao período de 07/2003 a 11/2006", gerando
deste modo a multa ora impugnada na sua totalidade. Ora, tal assertiva não é verdadeira
e conflita-se com a própria autuação, pois os documentos e as informações financeiras
relativas aos empregados e contribuições previdenciárias foram disponibilizadas para o
Auditor Previdenciário, caso contrário o mesmo não teria elementos suficientes para
compor o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa;
4.4. O prazo para apresentação dos documentos solicitados no TIAD — Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos foi por demais exíguo — um dia;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

4.5. Considerando o período do débito — 01/1999, 02/2000 a 11/2006 -, a Auditora
Fiscal levantou o débito constante das NFLD lavradas na mesma ação fiscal em tempo
muito curio — apenas oito dias, contrariando os mais elementares princípios do Direito
Administrativo, Constitucional e Previdenciário;
4.6. A obrigação tributária, seja ela principal ou acessória, somente poderá ser instituída
por lei e não por meio de meras portarias ou instruções normativas como é o caso deste
auto de infração.
5. A defendente solicita ainda em sua peça impugnatória a atenuação e/ou relevação da
multa imposta, alegando que corrigiu a falta e protesta à autoridade julgadora pela
juntada posterior de novos documentos, com base no §1°, do artigo 6°, da Portaria n°
357, e 17/04/2002. Finaliza pedindo seja decidido pela improcedência da multa
aplicada, determinando o cancelamento do débito apurado por faltar-lhe o necessário
suporte fático, jurídico e despido de amparo legal.
6. E o breve Relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/11/2006
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA –
ARQUIVOS DIGITAIS. PROVA. ATENUAÇÃO. RELEVAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar, à Fiscalização, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, para apresentar à Fiscalização, quando solicitados.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se
a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores
trazidas aos autos (art. 9°, §1°, da Portaria MPS - Ministério da Previdência Social n°
520, de 19/05/2004, D.O.U. 20/05/2004).
Não há que se falar em atenuação ou relevação da penalidade aplicada quando o infrator
não corrige a falta até o termo final do prazo para impugnação (caput do artigo 291 e
§1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 13/02/2008 (fl. 47) e apresentou recurso
voluntário de fls. 51/62 em que reitera as alegações apresentadas em sede de impugnação.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como razão
de decidir:
7. A defesa é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo que dela se
conhece. Vistos e analisados o lançamento fiscal e os argumentos defendidos pela
autuada em sua impugnação, tem-se como decidido o que se segue nos itens
subseqüentes.
8. A defendente afirma em sua defesa que não descumpriu a obrigação acessória de
apresentar as informações solicitadas no TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, em meio digital, mas não anexou à sua defesa os
referidos arquivos digitais, de forma a pelo menos fazer prova da sua existência.
9. Além de não anexar à sua defesa os referidos arquivos digitais, a interessada
argumenta que o fato de a autoridade fiscal ter conseguido elaborar o Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 10), por si só, já demonstra que a empresa apresentou os
arquivos digitais por ocasião da ação fiscal. Ocorre que o conteúdo do referido Relatório
Fiscal independe totalmente da concretização ou não do ato de apresentar os referidos
arquivos digitais. Este Relatório contém apenas esclarecimentos acerca do cálculo da
multa em tela, bem como, a sua fundamentação legal, informações estas suficientes para
o perfeito cumprimento do seu objetivo, que é prestar esclarecimentos da base legal da
multa imposta, bem como esclarecimentos de como se chegou ao seu valor. Assim,
mostra-se totalmente sem sentido a argumentação da reclamante quando esta coloca a
elaboração do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa como prova da entrega dos
arquivos digitais.
10. A reclamante solicita seja julgado improcedente o presente auto de infração,
argumentando que só há que se falar em obrigação tributária se a mesma tiver previsão
legal. Ocorre que a obrigação acessória em comento tem previsão legal sim, portanto,
não há que se cogitar da ilegalidade do presente AI por este motivo. A empresa que
utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e
atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária, é obrigada a arquivar e conservar os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização. É o que dispõe o art. 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003.
11. Adequando-se a essa inovação legal, o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi alterado pelo Decreto n° 4.729, que acrescentou
o § 22 ao art. 225, no seguinte teor:
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
12. Com base nessas disposições, foi normatizada a matéria, estabelecendo-se a forma
de apresentação, especificações técnicas e procedimentos. A Portaria MPS/SRP n.° 058,
de 28 de janeiro de 2005, estabelece procedimentos para apresentação dos arquivos
digitais e aprova o Manual Normativo de Arquivos Digitais — MANAD, dispondo em
seu artigo 2°:
"Art. 2° Fica aprovada a versão 1.0.0.1 do Manual Normativo de Arquivos Digitais —
MANAD aplicado à Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, que
está disponível na Internet, no endereço www.previdenciasociaLgov.br , item
Serviços/Empregador, subitem Arquivos Digitais - Auditoria fiscal de empresas."
13. Portanto, foram disponibilizadas no sítio acima citado todas as informações
necessárias aos contribuintes para a apresentação dos arquivos digitais.
14. E, quando intimada, a empresa deve apresentar documentação técnica completa e
atualizada de seus sistemas, bem como os arquivos digitais contendo informações
relativas aos seus negócios e atividades econômicas. A não apresentação dos arquivos
digitais caracteriza o descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 32,
inciso III, da Lei n° 8.212/91, in verbis, e implica em lavratura de Auto de Infração.
Art. 32 — A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e ao Departamento da
Receita Federal — DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários fiscalização. (grifei)
15. Por seu turno, o CTN — Código Tributário Nacional não deixa dúvidas que os atos
normativos, portanto, as portarias e as instruções normativas, são normas
complementares das leis, como pode ser visto pela leitura do seu artigo 100, inciso I,
abaixo transcritos, devendo, portanto, ser cumpridas as determinações nelas contidas -
desde que não contrariem ou acrescentem conteúdo à lei a qual complementam -, sob
pena de autuação por infração a dispositivo legal.
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; "(grifei)
16. Assim, deixar a empresa de apresentar os arquivos em meio digital das informações
assinaladas pela autoridade fiscal no Relatório Fiscal da Infração em comento, de
acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da Secretaria
da Receita Previdenciária — SRP (Portaria MPS/SRP 058, de 28/01/2005), constitui
infração ao disposto no art. 32, inciso III, da Lei 8.212/91 e art. 8° da Lei 10.666/2003
c/c o art. 225, III, §22, do RPS. E por infração a esse dispositivo legal, fica a autuada
sujeita à multa prevista no art. 283, inciso II, alínea "b", do RPS.
17. Dessa forma, a autoridade fiscal, ao constatar a infração e lavrar o respectivo Auto,
cumpriu seu estrito dever legal, tendo em vista a obrigatoriedade e vinculação do ato de
lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
— CTN.
18. A exigência legal de apresentação de documentos em meio digital veio exatamente
para tornar mais célere o procedimento fiscal. Certamente a apresentação de
documentos em papel é muito mais dificultosa quando comparada com a apresentação
de informações armazenadas em meio magnético, prontamente disponíveis. Assim, no
entender deste Julgador, o prazo de um dia, dado pela fiscalização A. fiscalizada para
que esta apresentasse os seus arquivos digitais é perfeitamente razoável, suficiente e
factivel.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

19. Quanto ao prazo de oito dias levado pela Autoridade Fiscal para executar toda a
ação fiscal em tela, deixo de tecer qualquer comentário a este respeito, por entender que
este fato em nada interfere no presente Julgado, pois, como já dito anteriormente, o
prazo de um dia já garante a razoabilidade relacionada à presente autuação.
Da Prova Documental
20. A defendente protesta à autoridade julgadora pela juntada posterior de novos
documentos, com base em Portaria revogada (Portaria n° 357). Na data da apresentação
de sua impugnação, a Portaria em vigor era a Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004.
21. Quanto ao tema "prova documental", os comandos contidos no inciso III e §§1°, 2°,
do art 90 da Portaria MPS - Ministério da Previdência Social n° 520, de 19/05/2004
(D.O.U. 20/05/2004), vigentes à época da impugnação, apresentam as seguintes
dicções:
Art. 9°A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Da Multa
22. A suplicante reclama que a penalidade apresenta-se de forma excessiva e abusiva,
contrariando o próprio dispositivo legal invocado, mas não diz em que aspecto o
dispositivo legal invocado foi contrariado, restando a este Julgador apenas a
possibilidade de registrar neste Julgado que não vê qualquer contrariedade entre o valor
da multa e o dispositivo legal invocado.
23. Quanto a qualquer argüição acerca do valor da multa imposta, deve ser enfatizado
que não cabe nem à autoridade fiscal autuante, nem a esta instância administrativa
estabelecer qualquer juízo de valor, no que tange à multa ser excessiva/abusiva ou não,
restando evidenciar que a mesma foi aplicada em consonância com os dispositivos da
Lei n° 8.212/91, retratados no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa. Somente o
Poder Judiciário tem competência constitucional para tanto e, até o presente momento,
não se pronunciou nesse sentido. Nos termos dos dispositivos legais acima, a
fiscalização, ao lavrar o presente AI agiu de forma plenamente vinculada, conforme
determinado pelo Código Tributário Nacional, tão-somente cumprindo as determinações
legais, das quais, de maneira alguma, poderia abster-se.
Da Atenuação/Relevação
24. Quanto ao pedido de atenuação/relevação da multa em tela, o RPS — Regulamento
da Previdência Social dispõe da seguinte forma:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 01/02/2007)
§ 1o.A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.144 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35011.000976/2007-12

primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 01/02/2007)"
25. Considerando que a suplicante não comprovou a correção da falta, comprovação
esta que só poderia se dar pela anexação à sua defesa dos arquivos digitais solicitados
via TIAD, não há que se falar em atenuação ou relevação da multa imposta. Assim
sendo, indefiro o pedido de atenuação/relevação interposto.
Conclusão
26. Isto posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a
presente autuação com manutenção da multa aplicada no valor de R$ 11.569,42 (onze
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital